Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-07.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800477-07.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. REFORMA E ADEQUAÇÕES EM UNIDADE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTENTE
. DILAÇÃO DE PRAZO NEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo ora Apelado
, que confirmou o liminar e julgou procedente o pedido da inicial para condenar o Estado do Pará e o Município de Nova Ipixuna a apresentar cronograma para a instalação de bibliotecas e salas de informática na E.M.E.F. Maria Irany Rodrigues da Silva, bem como fornecimento de acervo atualizado, realizar a manutenção adequada da rede hidráulica da escola, dos bebedouros, da rede elétrica, elaborar laudo técnico para as reformas,
adequar a unidade escolar para o ensino de práticas esportivas tais como atividades de recreação e atividades físicas, promover a disponibilização mínima de equipamentos, utensílios e materiais descartáveis para a produção e distribuição refeições, suprir a falta de merenda escolar e mantimentos e atender as especificações contidas nos relatórios de fiscalização e recomendações que serão emitidos pelo Corpo de Bombeiro de pela Vigilância Sanitária do Município de Marabá.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido da inicial.

III. Razões de decidir

3.
O direito à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Poder Público a promoção de tais direitos.

4.
Não existe violação ao Princípio da Separação dos Poderes ou à Reserva do Possível quando o Poder Judiciário determina o cumprimento de obrigação Estatal mínima relacionada ao direito à educação.

5. Quanto a dilação do prazo estipulado,
considerando
a peculiaridade da presente demanda (educação) e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual,
não assiste razão ao Apelante, uma vez que o perigo milita em favor dos
alunos e funcionários da referida unidade escolar.

6. A
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 1
º
, 205 e 206.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0009503-25.2016.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/10/2020; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804716-12.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0800477-07.2021.8.14.0028
– PJE)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo ora Apelado
, que confirmou o liminar e julgou procedente o pedido da inicial para condenar o Estado do Pará e o Município de Nova Ipixuna a apresentar cronograma para a instalação de bibliotecas e salas de informática na E.M.E.F. Maria Irany Rodrigues da Silva, bem como fornecimento de acervo atualizado, realizar a manutenção adequada da rede hidráulica da escola, dos bebedouros, da rede elétrica, elaborar laudo técnico para as reformas,
adequar a unidade escolar para o ensino de práticas esportivas tais como atividades de recreação e atividades físicas, promover a disponibilização mínima de equipamentos, utensílios e materiais descartáveis para a produção e distribuição refeições, suprir a falta de merenda escolar e mantimentos e atender as especificações contidas nos relatórios de fiscalização e recomendações que serão emitidos pelo Corpo de Bombeiro de pela Vigilância Sanitária do Município de Marabá.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Face ao exposto,
julgo procedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, para
condenar os REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA
e
ESTADO DO PARÁ
a apresentar cronograma para instalação de bibliotecas e sala de informática, bem como o fornecimento do acervo atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias; promover, no prazo máximo de 60 dias, a manutenção adequada da rede hidráulica da escola, incluindo a limpeza da caixa d'água, além do tratamento adequado do poço que abastece a escola bem como a manutenção no bebedouro da escola; providenciar, no prazo máximo de 60 dias, a manutenção da rede elétrica da escola realizando a tubulação da fiação que se encontra exposta; adequar a unidade escolar para o ensino de práticas esportivas tais como atividades de recreação e atividades físicas criando ou adequando espaço para implantação de quadra esportiva; elaborar laudo técnico das condições da escola com a participação de engenheiro e arquiteto, e, a partir de tal documento, apresente cronograma para a realização das referidas reformas e manutenções necessárias das salas de aula, cozinha, depósito e banheiros, além de providências a climatização das salas de aula, indicando o período de duração da obra e ou do remanejamento, não devendo ultrapassar o prazo máximo de 180 dias, a com tarda finalização cronograma; promover a disponibilização mínima de equipamentos, utensílios e materiais descartáveis para a produção e distribuição refeições na unidade escolar no prazo de 60 (sessenta)dias; tomar providências adotem as medidas necessárias a fim de suprir a falta da merenda escolar e carência dos mantimentos necessários ao bom fornecimento da merenda escolar, no prazo de 15 (quinze dias); atender as especificações contidas nos relatórios de fiscalização e recomendações que serão emitidos pelo Corpo de Bombeiro de pela Vigilância Sanitária do município de Marabá, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em sede de tutela antecipada,
confirmo
a liminar deferida no id. 34543909, nos termos do art. 300 do CPC.

Em razões
recursais (Id. 29986395), o Apelante alega, em síntese, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na administração orçamentária do Poder Executivo e a judicialização de políticas públicas, diante da ausência de comprovação de violação do mínimo existencial, configurando violação ao princípio da separação de poderes.

Aduz que os prazos exigidos devem ser dilatados diante da complexidade do exigido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 29986398
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido da inicial.

No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a Ação Civil Pública para garantir o direito constitucional à educação dos estudantes do Município de Nova Ipixuna-PA, considerando a precariedade da E.M.E.F. Maria Irany Rodrigues da Silva.

Assim, foi concedida liminar que posteriormente foi confirmada em sentença que julgou procedente o pedido da inicial
para condenar o Estado do Pará e o Município de Nova Ipixuna a apresentar cronograma para a instalação de bibliotecas e salas de informática na E.M.E.F. Maria Irany Rodrigues da Silva, bem como fornecimento de acervo atualizado, realizar a manutenção adequada da rede hidráulica da escola, dos bebedouros, da rede elétrica, elaborar laudo técnico para as reformas,
adequar a unidade escolar para o ensino de práticas esportivas tais como atividades de recreação e atividades físicas, promover a disponibilização mínima de equipamentos, utensílios e materiais descartáveis para a produção e distribuição refeições, suprir a falta de merenda escolar e mantimentos e atender as especificações contidas nos relatórios de fiscalização e recomendações que serão emitidos pelo Corpo de Bombeiro de pela Vigilância Sanitária do Município de Marabá.

Da análise dos autos, verifica-se que a precariedade da referida unidade escolar ficou demonstrada pela documentação apresentada, sendo constatadas diversas irregularidades a serem sanadas pelos Entes Municipal e Estadual.

O direito à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Poder Público a promoção de tais direitos, senão vejamos:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifei).

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (grifei).

Art. 206.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

VII
- garantia de padrão de qualidade
. (grifei).

Interpretando a norma constitucional, o Ministro Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.)

Portanto, a imposição ao Ente Estatal encontra respaldo na Constituição Federal, em observância à efetivação do direito à educação e dignidade da pessoa humana.

Neste contexto, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes ou da legalidade, pois o
Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de obrigações relativas à educação, apenas dá efetividade aos direitos constitucionais e convencionais assegurados.

Não há que se falar ainda em ofensa
ao princípio da proporcionalidade no planejamento orçamentário estatal ou da
Reserva do Possível, pois esta não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao Poder Público pela Constituição Federal, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional.

Dessa forma, a Reserva do Possível não se aplica diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação.

Quanto a dilação do prazo estipulado,
considerando
a peculiaridade da presente demanda (educação) e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual,
não assiste razão ao Apelante, uma vez que o perigo milita em favor dos
alunos e funcionários da referida unidade escolar.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL. PRECARIEDADE DO LOCAL CONSTATADO NOS AUTOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO À EDUCAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Tucuruí, em face da decisão (fls. 272/274) proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Tucuruí que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando a interdição imediata e a reforma da escola municipal Ana Pontes Francez, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.
II- No caso em análise, restou amplamente demonstrado a situação precária da EMEF ANA PONTES FRANCÊS localizada no Município de Tucuruí, tendo em vista as provas constantes nos autos, como o Parecer Técnico (fls. 37/49), realizado pela equipe da SAT (Seção de Atividades Técnicas) do Corpo de Bombeiros Militar, que apontou uma série de irregularidades na referida escola, inclusive com relação a edificação do prédio que não oferece condições necessárias de segurança.III- Por conseguinte, parece-me claro que a manutenção da sentença monocrática, consistente na realização de obras e melhorias na escola, é medida que se impõe em razão da precariedade das instalações do local. IV- Outrossim, não há que se cogitar, no caso dos autos, da ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito
; V-Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0009503-25.2016.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/10/2020 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1- Quanto a alegação de nulidade da decisão, por tratar-se de pedido genérico, esclareço que, não concordar com tal alegação, na medida em que, por ocasião do ajuizamento da ação, o Ministério Público Estadual baseou-se na situação encontrada que demandava várias medidas a fim de sanar os graves problemas encontrados, dentre as quais a precariedade das instalações físicas das escolas, a falta de expedição de diplomas, carência de professores e funcionários para o bom andamento do ensino, enfim várias medidas que necessitavam de atenção imediata, dessa forma, entendo não haver pedido genérico, mas sim várias demandas que necessitavam de solução pelo Poder Público. 2
-Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.
3- O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório 4-Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).
5- Por fim, em relação a impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública, o que se conclui é que as restrições legais ao deferimento da tutela antecipada apenas enfatizam o fato de ser inquestionável o seu cabimento contra o Poder Público, pois, caso contrário, não haveria necessidade de a norma legal restringir o que estaria explicitamente proibido ou vedado. Dessa forma, diante da possibilidade de ineficácia da tutela, admite-se a concessão de liminar contra a Fazenda Pública.
6-Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804716-12.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/06/2020 – Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026